Tribunal: TJDFT
Processo: 0007679-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007679-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analiso os pedidos do exequente de ID: 21005106: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 19747988, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) a homologação do pedido de desistência da renúncia formulado em petição constante de ID 19748062; c) a expedição do competente requisitório em favor da anuente FRANCISCA RUBENI DE SOUSA (ID 19747981), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 19747914; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos constante, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes FRANCISCO BAPTISTA RIBEIRO FILHO, FRANCISCO CORDEIRO RAMOS e sucessores de FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais; f) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 19747947 Págs. 2 - 6 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 19747932 (FRANCISCA MATIAS FRANÇA, FRANCISCA NERY DE FREITAS, FRANCISCA VENÂNCIO DA SILVA, FRANCISCO ANTÔNIO NUNES, FRANCISCO BARROS CABRAL) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; e, g) a apreciação do recurso interposto no ID 19747978, eis que a decisão agravada está em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal que, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e que firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”. Os pedidos a e f foram objeto da decisão de ID: 22017851. A renúncia manifestada ID: 19748062 não foi homologada (pedido b). O pedido g foi decidido no ID: 23502866. O pedido c foi resolvido nos ID: 28310334 e 25562251. O processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos no ID: 19747933. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20%. Os honorários da execução fixados em R$ 200,00 (duzentos reais). As cópias do acordo firmado entre as partes e do seu aditamento estão nos ID: 19747999 e 19747923. A habilitação dos sucessores de FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS está registrada no ID: 19747963. Os EE n. 2008.00.2.002284-1 transitaram em julgado em 29/2/2016 (ID: 19747863). Pois bem. Declarado saneado o processo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos dos não anuentes FRANCISCO BAPTISTA RIBEIRO FILHO, FRANCISCO CORDEIRO RAMOS e sucessores de FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 19747999), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 19747933, além dos honorários da execução fixados no ID: 19747933, incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 18 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador